Tribunal: STF
Processo: RE 1553688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, assim ementado (Doc. 18, fl. 09):



    “RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CLÁUSULA DE EDITAL QUE PREVÊ BÔNUS TERRITORIAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes artigos da Constituição Federal: (a) art. 93, IX, pois não se pronunciou sobre a incompetência do Juízo de origem — mesmo com o esgotamento das vias ordinárias — e não apresentou nenhum julgado análogo ao caso para fundamentar a conclusão adotada; (b) art. 5º, caput, II e LIV, pois “houve Sentença que decidiu além do que foi requerido na exordial” (Doc. 28, fl. 13) e “a universidade Recorrente apenas cumpre o que está disposto no item 1.1.3 do Anexo III do Edital nº6 de 2014 elaborado pelo MEC” (Doc. 28, fl. 13); e (c) art. 207, pois não observou o fato de a Recorrente estar agindo conforme a autonomia didático-científica constitucionalmente estabelecida. 



    Nessa linha, no que se refere à violação ao art. 93, IX da CF/88 a Recorrente aduz que “há “provas cabais” nos autos que constatam que o Recorrido reside em Poços de Caldas, mas, tais provas sequer foram mencionadas no Acórdão proferido, mesmo diante da fundamentação adotada pela Recorrente em sede de Contestação, Recurso Inominado e Embargos de Declaração.”(Doc. 28, fl. 11) , mas que “ quanto a tais provas cabais não houve NENHUMA menção do Juízo de origem, tampouco da Turma Recursal, violando gravemente o art. 93, inciso IX da Constituição Federal” (Doc. 28, fl. 12).



    Afirma que “o Acórdão não se manifestou de forma clara e específica sobre como a bonificação territorial, concedida no edital formalizado pela Recorrente, violaria o princípio da isonomia e da legalidade constitucional, considerando, inclusive, a autonomia conferida às instituições de ensino pela Constituição Federal (art. 207, Constituição Federal).” (Doc. 28, fl. 12). 



    Argumenta, sobre a afronta ao art. 5º, caput, II e IV, que “o Acórdão recorrido violam o princípio da congruência e, por conseguinte, do devido processo legal (Art. 5º inciso LIV da Constituição Federal)” (Doc. 28, fl. 12), uma vez que “a Sentença recorrida ultrapassa os pedidos formulados na exordial, de modo que declara inconstitucional cláusula de edital de seleção de estudantes para o curso de medicina na PUC Minas, sem que sequer o Recorrido tenha pedido expressamente na inicial” (Doc. 28, fl. 12).



    Prossegue alegando que “tal Sentença e, consequentemente o Acórdão recorrido ainda violam o art. 5º inciso II da Constituição Federal, dado que, a universidade Recorrente apenas cumpre o que está disposto no item 1.1.3 do Anexo III do Edital nº6 de 2014 elaborado pelo MEC para a seleção e a autorização da universidade para fornecer o curso de medicina e, ainda, utiliza-se da autonomia didático-cientifica concedida pelo art. 207 da Constituição Federal às universidades.” (Doc. 28, fl. 13).



    Defende, em relação ao art. 207, que a Constituição Federal, complementada pela Lei nº 3.394/96, assegura a possibilidade de autorregramento das universidades em matérias de natureza administrativa e “Sendo assim, e nos termos desta autonomia que a Universidade estabelece de forma expressa os direitos e deveres da comunidade acadêmica, devendo estes ser cumpridos por todos os alunos.” (Doc. 28, fl. 14).



    Por fim, requer o acolhimento do RE para que sejam reconhecidas as violações à Constituição Federal apontadas, que como que seja “Decotado da decisão de origem a declaração de inconstitucionalidade do benefício de 10% sobre a média obtida na primeira etapa classificatória para os alunos de instituição situada no município de Poços de Caldas, Betim e Contagem, nos termos do item 4.1.1 do Edital 072/2023 e subsequentes, em razão da sentença ultra petita;” (Doc. 28, fl. 14) e “Subsidiariamente, que seja julgado improcedente todos os pedidos feitos pelo Recorrido, de modo, inclusive, a declarar constitucional o item 4.1.1 do Edital 072/2023; “ (Doc. 28, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos a esta CORTE (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 15/4/2020).



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, “enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen”. Justificou-se, assim, que:



    “Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade.



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.” 



    No julgamento do RE 614.873-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/2/2024), assim consignei a respeito do tema:



    “[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36). 



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.” 



    Esse entendimento é pacífico no âmbito desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje em 21/5/2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual.



    3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público.



    4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7458, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)



    No caso concreto, o Juízo de origem decidiu em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido incólume o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente